Tribunal: TJBA
Processo: 0357328-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357328-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA TERESA FERNANDES COSTA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NOGUEIRA DE BRITTO

APELADO: HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO OLIVEIRA PESSOA, CAMILA LEMOS AZI PESSOA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR ERRO IN PROCEDENDO. ACOLHIDA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Trata-se de Apelação Cível interposto por MARIA TERESA FERNANDES COSTA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, tombada sob o nº 0357328-40.2013.8.05.0001, que julgou improcedente o feito.

A preliminar de nulidade por erro in procedendo encontra amparo legal. A relação jurídica entre as partes litigantes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a apelada prestou serviço médico à recorrente, enquadrando-se a primeira na acepção do art. 3º do CDC e a última no conceito de consumidor, conforme art. 2º do mencionado Estatuto Protetivo.

De outro modo, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC também assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”, tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência.

Ao exame dos autos, constata-se que houve pedido expresso pela inversão do ônus da prova na peça inicial (ID 29304100) que não fora apreciado pelo julgador primevo no despacho inicial ou posteriormente durante o curso processual.

Nestas condições, conclui-se que o provimento recorrido deve ser cassado por inexistir pronunciamento pelo juízo a quo a respeito da inversão do ônus probatório, nem mesmo quando da prolação da sentença, de modo a prejudicar o direito de defesa da apelante, já que esta teve proferida sentença de improcedência com fundamento de ausência de provas do seu direito.

RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0507657-16.2016.8.05.0080, da Comarca de Salvador/BA, apelante MARIA TERESA FERNANDES COSTA e apelado HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

I